Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-39.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-39.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DANIEL MORAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à causa, reconhecendo a nulidade do contrato por vício de consentimento decorrente de dolo.

III - A restituição integral e imediata dos valores pagos e a inaplicabilidade das cláusulas contratuais foram devidamente fundamentadas com base nos arts. 145 e 182 do CC e nos princípios do CDC.

IV - A ausência de acolhimento das teses da parte não implica omissão, tampouco contradição.

V - Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos legais suscitados, nos termos da jurisprudência do STJ.

VI - Embargos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8000836-39.2024.8.05.0078
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora